Tribunal: STF
Processo: AP 1475
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    LUCÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, já qualificada nos presentes autos, requer a retirada da tornozeleira eletrônica “para se submeter ao exame aqui noticiado (Goiânia - GO), que se realizará no dia 8 de maio do ano em curso”, e autorização para ausentar-se da Comarca. (petição STF nº 47.003/2024). 



    O pedido é instruído com comprovantes dos agendamentos, indicando que as consultas médicas e exames se realizarão no dia 8/5/2024, às 08h15, no Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH), situado na Rua 87, NR. 598 QD. 0 LT. 0, Sala 2 – 1 Andar, Bairro Setor Sul, Goiânia/GO; e às 14h00, na Clínica Gastromedic, situada na R 17, NR. 106 QD. R14 LT. 01, Bairro Setor Oeste, Goiânia/GO.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá a consulta médica e realização de exame especializados. 



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de LUCÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, no dia 8/5/2024, durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para comparecimento e realização de exames na cidade de Goiânia/GO.



    AUTORIZO, ainda, a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização dos exames que se realizarão no dia 8/5/2024, às 8h15 e 14h, ambos na cidade de Goiânia/GO.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Por outro lado, INDEFIRO o requerimento de ausentar-se da comarca formulado pela Defesa, com o intuito de locomover-se até a cidade de Vazante/MG, em datas específicas, pois ausente motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, e inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Desse modo, cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares e não o contrário.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca Catalão/GO, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento, conforme determinado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória da realização das consultas e dos exames requeridos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente